Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-57.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-57.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JÚNIOR

APELADA: VILMA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, contra sentença prolatada em Ação Anulatória c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por VILMA SILVA NUNES, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, referente a empréstimo consignado não contratado, à suspensão dos descontos no benefício previdenciário, à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e à reparação extrapatrimonial. O comando sentencial julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ausência do vínculo contratual, determinando o sobrestamento dos débitos, condenando à devolução, em dobro, dos valores e fixando indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecer a existência ou não do contrato de empréstimo consignado e a higidez da assinatura apresentada; determinar a responsabilidade civil da Instituição Financeira pelos descontos indevidos; modular a devolução dos valores debitados à luz das regras da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. Cabe ao fornecedor provar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, conforme art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, ônus do qual o Banco não se desincumbiu ao deixar de requerer perícia grafotécnica.

5. A ausência de comprovação da legitimidade da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito.

6. A responsabilidade do Banco decorre da falha na prestação do serviço, presumindo-se o dano moral pela indevida apropriação de verba alimentar, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

7. É devida a indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8. A restituição dos valores descontados deve observar a aplicação da devolução em dobro, apenas, para os valores pagos após 30/03/2021, conforme tese firmada no Tema nº 929 do STJ.

9. Os valores pagos anteriormente a essa data devem ser devolvidos de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, observando-se a simetria dos efeitos da prescrição.

10. Determina-se a compensação do valor depositado na conta da Autora a título de empréstimo, para evitar enriquecimento sem causa.

11. Juros e correção monetária constituem matérias de ordem pública e devem seguir os critérios legais vigentes conforme a data do evento e da decisão, nos termos do art. 406, §1º, e art. 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024.

12. Quanto aos danos materiais, aplica-se correção monetária pelo INPC até junho/2024 e, a partir de julho/2024, pelo IPCA; os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até junho/2024 e, após, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária.

13. No tocante ao dano moral, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, observando-se a mesma modulação da regra anterior.

14. Mantida a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sem majoração, ante o provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 27; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.861.102/SP (Tema 1061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362 e 479; TJ-SP, AC nº 1000529-13.2020.8.26.0095, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 13.09.2021; TJ-RJ, AC nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001190-57.2021.8.05.0082
, tendo como Apelante o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, e figurando como Apelada
VILMA SILVA NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.